Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no: 0703199-56.2019.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Viplan Viação Planalto Ltda Agravados: Josineide Pereira da Silva Joselma Pereira da Silva Joelma Pereira da Silva Juarez Pereira da Silva Joaci Pereira da Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Viplan Viação Planalto Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0010624-24.2000.8.07.0007 (2000.07.1.010624-2). A Egrégia 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao referido recurso (Id. 10040708), tendo mantido incólume a decisão agravada. A recorrente interpôs embargos de declaração (Id. 10100741), ao qual foi dado provimento para suprir a omissão apontada e rejeitar o requerimento de condenação por litigância de má-fé (Id. 12648100). Em seguida a agravante interpôs recurso especial (Id. 14864592). A Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça admitiu o mencionado recurso (Id. 16529571). Por meio da decisão referida no Id. 25196383 o Eminente Ministro Relator não conheceu o recurso interposto. A recorrente interpôs agravo interno contra a referida decisão (Id. 25196383, fl. 10). Nesse contexto, foi dado parcial provimento ao agravo (Id. 25196383, fl. 38) para dar parcial provimento ao recurso especial e determinar o retorno dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para novo julgamento da questão ali referida, sob o enfoque da jurisprudência firmada por aquela Colenda Corte Superior a respeito da competência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre os atos constritivos dos bens da sociedade sujeita à recuperação judicial, até o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial. Posteriormente este Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 28830291, fl. 10), por unanimidade, deu provimento ao recurso para determinar a suspensão do curso de cumprimento de sentença até o advento do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do procedimento de recuperação judicial. Em seguida os agravados suscitaram a nulidade de todos os atos processuais posteriores à intimação dos recorridos para apresentar contrarrazões ao recurso especial interposto pelo agravante (Id. 29762962). Afirmam que a publicação do ato processual que intimou os recorridos para o oferecimento de contrarrazões (Id. 15032528) foi procedida em nome do advogado Rodrigo Freitas Rodrigues Alves (OAB-DF no 11.134), e não do advogado Rodolfo Freitas Rodrigues Alves (OAB-DF no 15.555), que representa os interessados. Verberam que os atos processuais subsequentes padeceram do mesmo defeito. Nesse contexto, requereram a declaração de nulidade de todos os atos processuais e decisões proferidas a partir da data da certidão referida no Id. 15032528, com a subsequente restituição do prazo para o oferecimento de contrarrazões ao recurso especial. Diante da constatação de que a atribuição para realizar a intimação das partes após a interposição do recurso especial é da Secretaria da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 280 de nosso Regimento, foi determinado o encaminhamento dos autos ao Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Sodalício para análise da postulação feita pelos agravados, com o objetivo de verificar a ocorrência de eventual nulidade processual por cerceamento de defesa (Id. 30262802). O Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente desacolheu o aludido requerimento, pelos motivos ali expostos (Id. 31090293). Assim, tendo em vista a ausência de interposição de recurso contra o acórdão proferido pela Egrégia Terceira Turma Cível (Id. 28830291), promova a zelosa Secretaria a certificação do respectivo trânsito em julgado. Publique-se. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator